Tribunal: STF
Processo: HC 187905
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato da Excelentíssima Sra. Dra. Ministra Relatora Maria Thereza de Assis Moura, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 
    Nesta ação, os impetrantes se voltam contra o julgamento em sessão virtual pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumentam que não tem sido disponibilizado nenhum meio de acompanhamento pelas partes e seus advogados, uma vez que as sessões de julgamento são de caráter público e tem se realizado privativamente. Requerem, assim, a concessão da ordem, para suspender os autos do REsp 1715015/GO (2017/0319050-3) até que seja disponibilizado julgamento público. 
    Feito o breve relatório. Decido.
    A petição inicial foi protocolada sem documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. 
    Como se sabe, a deficiência da instrução é circunstância que inviabiliza o conhecimento da presente ação. Com efeito, Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência (HC 138.443-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    Além de não se indicar precisamente o alegado constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, não houve, pelo que se depreende, pronunciamento específico do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria veiculada nesta impetração. Conforme entendimento externado no julgamento do HC 93.304/DF, no âmbito do Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Leia-se a ementa do julgado:
    (…) 1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância.
    2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação.
    3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora.
    4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria.
    5. Recurso ordinário desprovido.
    (RHC 93.304, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente